Tribunal: TJSP
Processo: 3006360-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
TRIBUTOS
AIIM – CDA – Ação anulatória – Liminar – Concessão – Crédito tributário – Suspensão – Possibilidade – Agravo de instrumento – Decisão agravada – Reforma – Impossibilidade:

– A medida liminar ou tutela antecipada suspende a exigibilidade do crédito tributário.